Tribunal: TJMT
Processo: 1034750-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034750-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENILZE SILVA DE MEDEIROS - CPF: 481.411.439-72 (APELANTE), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, consolidando a posse e o domínio pleno do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, cuja liminar de apreensão foi confirmada. A apelante suscita nulidade da constituição em mora, pleiteia justiça gratuita e, no mérito, alega abusividade de juros, capitalização indevida, encargos moratórios excessivos e venda casada de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há em discussão:

(i) definir se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “ausente”;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça;

(
iii
) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva;

(
iv
) verificar a legalidade da capitalização diária de juros e dos encargos moratórios pactuados;

(v) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada e suas consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, se comprova com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ.

A devolução da notificação com a anotação “ausente” não invalida a comprovação da mora quando demonstrado o envio ao endereço contratual informado pelo devedor.

A gratuidade da justiça é deferida quando comprovada a hipossuficiência financeira, sendo suficiente a documentação apresentada, consideradas as circunstâncias pessoais demonstradas nos autos.

Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

A capitalização diária de juros é juridicamente admissível em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000 (MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato analisado.

Os juros moratórios, em contratos bancários não regidos por legislação específica quanto ao encargo, devem ser limitados ao patamar de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

A imposição de contratação de seguro prestamista sem possibilidade de escolha da seguradora configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Reconhecida a venda casada, impõe-se a nulidade da cláusula correspondente e a restituição simples do prêmio pago, de forma proporcional, com juros e correção monetária desde cada desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução com a anotação “ausente”.

A taxa de juros remuneratórios somente é abusiva quando significativamente superior à média de mercado para operações da mesma espécie.

É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em contrato firmado após a MP no 2.170-36/2001.

Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, salvo previsão legal específica.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, ensejando nulidade da cláusula e restituição simples do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CC, art. 397; CPC, art. 240; CDC, art. 39, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; MP no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.06.2023; TJMT, N.U. 1034867-48.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1034750-85.2024.8.11.0002

APELANTE: ENILZE SILVA DE MEDEIROS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENILZE SILVA DE MEDEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar foi tornada definitiva.

Em suas razões recursais (
id
335459887), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida com a anotação "ausente", apesar de ter sido encaminhada a um estabelecimento comercial ativo, aberto em horário comercial, fato que evidenciaria ausência de ciência da devedora. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferidos pelo juízo
a quo
. No mérito, alega abusividade dos juros e encargos contratuais, capitalização indevida de juros e venda casada do seguro prestamista.

Em contrarrazões (
id
335459890), o banco apelado refuta as alegações da apelante, sustentando a validade da constituição em mora, com base no Tema Repetitivo no 1132 do STJ, segundo o qual para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Quanto ao mérito, defende a legalidade dos encargos contratuais, da capitalização de juros e da contratação do seguro prestamista. Impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Em despacho (
id
337698889), foi determinada a intimação da parte apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça
.

Em manifestação (
id
342035881), a apelante juntou
os documentos e r
equereu a concessão de prazo suplementar de 15 dias para a juntada dos extratos bancários faltantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Na origem, o BANCO VOTORANTIM S/A ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia firmado com a requerida. A inicial foi instruída com o contrato de alienação fiduciária, demonstrativo do débito e comprovante de constituição em mora. A liminar foi deferida e o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 19/02/2025.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, faz-se mister apreciar as questões preliminares suscitadas, notadamente o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e a alegação de nulidade da constituição em mora.

No que concerne ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre salientar que o acesso à justiça constitui direito fundamental insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo a gratuidade da justiça um dos instrumentos de sua efetivação para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do mesmo dispositivo constitucional.

A análise acurada dos autos revela que a apelante, em atendimento ao despacho de
id
337698889, promoveu a juntada das declarações de imposto de renda exigidas, requerendo sigilo sobre tais documentos, e informou a impossibilidade de apresentar a integralidade dos extratos bancários em razão do falecimento de sua genitora, ocorrido no último dia 04 de janeiro, conforme certidão de óbito anexada, requerendo a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a juntada dos extratos bancários faltantes.

Analisando detidamente os autos, em específico os documentos anexados pela apelante, para
comprovar sua hipossuficiência financeira,
verifico que merece prosperar o pedido de gratuidade.

Assim,
DEFIRO

o pedido e concedo a gratuidade da justiça à apelante.

Outrossim, determino que as declarações de imposto de renda já juntadas aos autos também tramitem sob segredo de justiça, pelos mesmos fundamentos.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

No que tange à alegação de nulidade da constituição em mora, a apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida com a anotação "ausente", apesar de ter sido encaminhada a um estabelecimento comercial ativo, aberto em horário comercial, fato que evidenciaria ausência de ciência da devedora.

A questão central a ser dirimida, portanto, consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada pelo banco apelado foi suficiente para constituir em mora a apelante, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da mora, no ordenamento jurídico pátrio, caracteriza-se como o retardamento culposo no cumprimento da obrigação. Nas obrigações positivas e líquidas, com termo certo, a mora se constitui de pleno direito (
ex

re
), independentemente de interpelação, notificação ou protesto, conforme preceituado no art. 397, caput, do Código Civil.

Não obstante, no âmbito específico dos contratos garantidos por alienação fiduciária, o Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 2o, § 2o, estabelece requisito formal adicional para a comprovação da mora, qual seja, o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor constante no contrato.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a finalidade precípua da notificação extrajudicial, no contexto da alienação fiduciária, não é propriamente constituir a mora - que já decorre do simples vencimento da obrigação (mora
ex

re
) -, mas sim comprová-la para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, tendo sido devolvida com a anotação "ausente".

A apelante argumenta que o endereço para onde seguiu a notificação é um estabelecimento comercial em pleno funcionamento, de segunda a sábado, em horário comercial, o que tornaria inverossímil a alegação de ausência do destinatário ou de alguém no local, sugerindo possível falha na diligência postal.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação
fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1132, no qual se fixou a tese de que "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969), para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a mera devolução da correspondência com a anotação "ausente" não é suficiente, por si só, para invalidar a constituição em mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço constante no contrato.

No que tange ao argumento de que o endereço para onde seguiu a notificação é um estabelecimento comercial em pleno funcionamento, imperioso destacar que tal circunstância, embora relevante, não é suficiente para afastar a validade da notificação, uma vez que a jurisprudência consolidada do
STJ
, conforme já mencionado, dispensa a prova do recebimento da notificação, exigindo apenas a comprovação de seu envio ao endereço constante no contrato.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pela apelante, no sentido de que a devolução da correspondência com a anotação "ausente" em um estabelecimento comercial em pleno funcionamento evidenciaria falha na diligência postal, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto a mora, nas obrigações positivas e líquidas com termo certo, constitui-se de pleno direito (
ex

re
), sendo a notificação extrajudicial, no âmbito da alienação fiduciária, mero requisito formal para a comprovação da mora já constituída, e não para sua constituição propriamente dita.

Ademais, cumpre ressaltar que a citação válida no processo, conforme apresentação de contestação pela apelante, tem como efeito, dentre outros, a constituição do devedor em mora, nos termos do art. 240 do
CPC,
o que supriria eventual vício na notificação extrajudicial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "AUSENTE". SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação "ausente", sustentando que nunca se mudou do endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "ausente", é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro".

No voto condutor do julgamento do Tema 1.132, o Ministro João Otávio Noronha expressamente incluiu a hipótese de devolução da notificação com anotação "ausente" entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação "ausente", o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "ausente", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do
STJ.

(N.U 1034867-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 06/01/2026)

Assim,
considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela validade da constituição em mora da apelante, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, que gravita em torno da alegada abusividade dos encargos contratuais, notadamente: i) a aplicação de taxa de juros diversa da contratada;
ii
) a capitalização indevida de juros (anatocismo); e
iii
) a imposição de contratação de seguro prestamista, configurando venda casada.

No que concerne à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, cumpre estabelecer, como premissa teórica fundamental, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a abusividade dos juros remuneratórios somente pode ser reconhecida quando a taxa contratada se mostrar excessivamente onerosa em relação à taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 26,89% ao ano e 2,00% ao mês
(id 335459398)
, ao passo que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, à época da contratação, era de 26,18% ao ano e 1,96% ao mês, conforme informações do Banco Central do Brasil.
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não se mostra significativa a ponto de caracterizar abusividade.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa contratada supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, o que não ocorre no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que
a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Diante disso
, conclui-se pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada.

No que tange à alegação de ilegalidade da capitalização de juros, cumpre estabelecer, como premissa teórica fundamental, que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

C
onvém salientar que por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

Assim, no que tange à
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária de juros, conforme se depreende da cláusula que estabelece: "Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao Valor Total Financiado (item B3), acrescidos dos juros remuneratórios (item G), capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E)".

Ademais, a taxa de juros anual contratada (26,89%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,00% x 12 = 24%), o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, já seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, com a consequente capitalização de juros.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a legalidade da capitalização de juros pactuada no contrato em análise.

No que tange ao argumento de que a cláusula que prevê a capitalização diária de juros estaria diluída no corpo do contrato de adesão, sem qualquer destaque, imperioso destacar que tal circunstância, embora relevante sob a ótica do direito do consumidor, não é suficiente, por si só, para invalidar a pactuação, uma vez que a jurisprudência consolidada exige apenas que a capitalização de juros seja expressamente pactuada, não impondo requisitos formais específicos para tal pactuação.

Portanto,
conclui-se pela legalidade da capitalização de juros pactuada no contrato em análise.

No que concerne à alegação de ilegalidade da cumulação de encargos moratórios, cumpre estabelecer, como premissa teórica fundamental, que a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a cumulação de juros moratórios e multa contratual, desde que em patamares razoáveis, não configura comissão de permanência disfarçada, sendo admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

No tocante aos encargos moratórios,
a
apelante sustenta
a existência de abusividade
, incluindo juros de mora e multa, que na prática configurariam cobrança cumulativa proibida pela jurisprudência.

N
o
contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto a este encargo.

No caso em análise,
da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato prevê a incidência de juros moratórios de 6% ao mês (item F2) e multa de 2% (item F1) para o período de inadimplência
(id 335459398).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser
efetivamente prestado, além da sua demonstração e a
ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
.
161, § 1o, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário (CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Portanto, os juros moratórios devem ser limitados
ao patamar máximo de 1% ao mês
.

No que tange à alegação de venda casada do seguro prestamista, cumpre estabelecer, como premissa teórica fundamental, que a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, como condição para a concessão do financiamento, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I,
CDC.

A
apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista, alegando que foi compelid
a
a contratar o seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
(
art. 39, I, do
CDC)
, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non’
para a
celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago
(R$ 5.795,74)
,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp

357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
: a)

determinar a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês
; b)
declarar
nula a

contratação e cobrança de seguro
; c)
determinar a devolução prêmio
; c) determinar a restituição do indébito

na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que
o banco
decaiu de parte mínima do pedido,
mantida a condenação do autor ao ônus sucumbencial, com as ressalvas da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026